Tribunal: TJDFT
Processo: 0714572-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714572-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: R. S. V. REPRESENTANTE LEGAL: ELISA MARIA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0712266-03.2023.8.07.0001 ajuizado por R.S.V, assistido por sua representante legal, ELISA MARIA SILVEIRA, em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie o tratamento do agravado, nos seguintes termos (ID 153282705 do processo originário): “Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 153154292). Determino a anotação de intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC, bem como mantenho a anotação de tramitação prioritária, na forma do art. 1.048, inciso II, do CPC c/c art. 9o, inciso VII, da Lei 13.146/15. As provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto à autorização para que o autor, no seu tratamento domiciliar, receba atendimento terapêutico multidisciplinar (fonoaudiologia, terapia ocupacional, equoterapia) e nutricional, com o fornecimento dos materiais necessários aos cuidados diários, inclusive com sua higiene pessoal e alimentação, conforme prescrito pelo médico assistente, em virtude do diagnóstico de síndrome de down (ID 153156608 – Pág. 1), cujo custeio deve ser realizado através do plano de saúde mantido junto à ré (ID 153156598). Isto porque, como cabe apenas ao médico que acompanha o caso estabelecer o tratamento adequado para obter a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade do paciente, a ré não pode se omitir, com a ausência de resposta, ao requerimento administrativo de atendimento terapêutico multidisciplinar adequado ao tratamento do autor (ID 153156611) e, muito menos, deixar de fornecer os materiais adequados a suprir as necessidades básicas do autor, sob pena de colocar em risco a vida da criança de 03 (três) anos e 08 (oito) meses (ID 153156596) e frustrar a própria finalidade do contrato, com a consequente violação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que, no art. 1o da Lei 8.069/90, estabelece o princípio da proteção integral, e, também, aos preceitos estabelecidos na Lei 13.143/15, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Além da probabilidade do direito invocado, o fundado receio de dano irreparável decorre do fato de que o autor não pode ficar desprovida do plano privado de assistência à saúde para a continuidade do tratamento médico já iniciado, tendo em vista seu caráter urgente, contínuo e ininterrupto para assegurar a recuperação, evolução e desenvolvimento do paciente (ID 153156608 - Pág. 2). Em situação análoga, o e. TJDFT já decidiu que: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO. CUSTEIO DE TRATAMENTO PSICOTERAPÊUTICO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI No 14.454/22. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. PRESCRIÇÃO PELO MÉDICO ESPECIALISTA. RN No 541/ANS. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito da natureza do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS, estipulando se tratar de rol exemplificativo, constituindo apenas "referência básica para os planos privados de assistência à saúde". 2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos, exames, periodicidade e duração necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 3. Recentemente a ANS também editou a RN no 541, de 11/7/2022, que entrou em vigor no dia 1o de agosto de 2022 e ampliou os atendimentos com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas; revogou diretrizes de utilização relativas a condições exigidas para determinadas coberturas; e vedou a limitação da quantidade de sessões anuais das mencionadas categorias profissionais. 4. Configura conduta abusiva e, portanto, ilícito contratual, inclusive caracterizador de dano moral, a limitação indevida pelo plano de saúde do número de sessões anuais de psicoterapia ao participante diagnosticado com transtornos psicológicos/psiquiátricos. 5. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pelo participante do plano de saúde, porquanto sua conduta de negar cobertura à parte do tratamento em que era obrigatória acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (CC, art. 422), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional. 6. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Nesse passo, razoável a fixação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas. 7. APELAÇÃO PROVIDA. (Acórdão 1666274, 07053945220228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e no art. 12, inciso V, alínea "c" c/c art. 35-C, incisos I e II, ambos da Lei 9.656/98, e, ainda, atento à possibilidade de que venha a ré obter, em se definindo contrariamente a lide, o ressarcimento do valor desembolsado para custear as despesas do tratamento terapêutico multidisciplinar realizado pelo autor e, também, dos materiais necessários aos cuidados diários, inclusive com higiene pessoal e alimentação, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da intimação desta decisão, autorize o tratamento multidisciplinar do autor consistente em atendimento de fonoaudiologia domiciliar 5X (cinco vezes) por semana, de terapia ocupacional 3X (três vezes) por semana, de visita domiciliar de nutricionista 1X (uma vez) por mês e de equoterapia 1X (uma vez) por semana em clínica apta a prestar o atendimento especializado e adequado às necessidades do autor, tudo em conformidade com o relatório médico de ID 153156608; bem como continue, sem limitação de prazo e de número de sessões, custeando todo o tratamento domiciliar e suporte de enfermagem, 24 (vinte e quatro) horas por dia, prestados ao autor, inclusive com o fornecimento de 33 (trinta e três) fraldas tamanho GG, por mês, da marca Pampers Premium Care, gase estéril e 01 (um) espessante Thicken Up por mês (ID 153156609); sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria conduta antijurídica imputada pelo autor à ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, determino que se proceda à intimação e citação da ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Em suas razões recursais (ID 45855499), afirma que não houve negativa de tratamento, uma vez que o agravado está utilizando o sistema de Home Care desde o ano de 2019, possuindo atendimento diário de equipe de enfermagem. Argumenta que o home care, com o fornecimento de diversos atendimentos especializados, prescrito pelo médico, não possui cobertura, conforme previsto na Lei dos Planos de Saúde e diretrizes da ANS. Afirma que não está obrigada a custear tratamento em ambiente domiciliar, muito menos fornecer medicamentos, insumos e fraldas. Argumenta que não há previsão contratual para cobrir o gasto com home care, sendo que a prestação deste serviço é mera liberalidade da agravante, além de não ser tratamento previsto no rol de cobertura exigido pela ANS. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante afirma que não está obrigada a fornecer os tratamentos domiciliares solicitados pelo médico assistente do agravado, bem como os insumos solicitados. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravado comprovou ser beneficiário do plano de saúde réu. O relatório médico acostado aos autos originários (ID 153156608) indica a necessidade de acompanhamento profissional do agravado por equipe de enfermagem, fisioterapia, nutricional, médica e fonoaudiologia, cujo tratamento deve ser realizado em domicílio (home care), além da liberação de sessões de terapia ocupacional e equoterapia. Observa-se do relatório médico que o menor tem 3 anos de idade, não deambula e encontra-se com estoma traqueal aberta, causando riscos de infecção e de broncoaspiração. Em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista. Com efeito, compete ao médico do agravado, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde do paciente. Até porque, depreende-se do contexto dos autos que o menor necessita dos tratamentos em casa, devidos aos diversos problemas de saúde apresentados. Em que pese a agravada afirme que presta o serviço de home care por mera liberalidade, essa questão adentra o mérito pelo que será examinada por ocasião do respectivo exame. O fato é que, como a agravante assegura aos beneficiários de seu plano de saúde o serviço de home care, não cabe a limitação do tratamento devido, diante da demonstração da necessidade dos tratamentos prescritos. Assim sendo, havendo previsão contratual de cobertura para a doença que acomete o agravado, não é admissível negar-lhe o tratamento, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade. Além disso, os insumos solicitados estão, em juízo de cognição perfunctória, estritamente relacionados com os serviços de home care que devem ser prestados pelo agravante. A orientação que o Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento é pela possibilidade do deferimento do pedido postulado. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FISIOTERAPIA EM AMBIENTE DOMICILIAR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO. 1. É possível ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura. 2. O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, mas não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado ao paciente. 3. Uma vez presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que a deferiu é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1397094, 07334075220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO QUE DEFERIU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ASSEGURAR AO AGRAVADO TRATAMENTO HOME CARE. PRESENÇA. REQUISITOS. ART. 273, DO CPC. 1. Tendo o autor instruído o feito com prova inequívoca da verossimilhança das suas alegações, qual seja, a existência de prescrições médicas atestando a necessidade de sua submissão a tratamento home care, bem como, por sua vez, evidenciado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que adviria na hipótese de indeferimento do pleito, consistente em riscos à sua saúde, há que ser mantida, porque atendidos os requisitos legais, a decisão que lhe deferiu antecipação da tutela para compelir a agravante - operadora de plano/seguro saúde - a custeá-lo. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 936883, 20150020324939AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 2/5/2016. Pág.: 334/359) CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO. HOME CARE. FISIOTERAPIA. NECESSIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. URGÊNCIA. PREENCHIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica, a ensejar violação ao princípio da dialeticidade, se consta no recurso os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da decisão agravada, podendo-se verificar das razões recursais a discordância da parte recorrente com os fundamentos apresentados na decisão objeto de recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017). 3. Demonstrado que o beneficiário do plano de saúde necessita de tratamento fisioterápico em domicílio, em razão do seu estado clínico, com risco de complicações caso interrompa o tratamento adequado, defere-se a tutela de urgência para determinar ao Plano de Saúde a prestação do serviço home care conforme prescrição médica. 4. O serviço de atendimento domiciliar é uma alternativa (mais humanizada) àquele paciente que tem indicação médica de tratamento ambulatorial, mas que, em face da duração do tratamento e do seu estado de saúde, mediante prescrição médica, a recomendação é de que se realize no próprio ambiente familiar. Aplica-se, mutatis mutandis, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça de que o "serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto" (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1364390, 07133528020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pondera-se, ainda, em juízo sumário, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tratamento domiciliar (Home Care) deve ser assegurado pelos planos de saúde, independentemente de previsão contratual. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DISPOSITIVO LEGAL OU DISSENSO NÃO INDICADO. SÚMULAS NoS 283 E 284 DO STF. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A Terceira Turma tem reafirmado o entendimento de que a ausência de determinado procedimento no rol da ANS não justifica a exclusão de cobertura para enfermidade coberta pelo plano, em face de sua natureza exemplificativa, não se exigindo do consumidor a ciência acerca de todos os milhares de procedimentos listados e dos não listados. 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ, 3a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1838404, Min. Moura Ribeiro, julgado em 2021) (negritei). No caso dos autos, o perigo da demora milita em desfavor do agravado, já que este não poderia esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendia diante de seu quadro clínico demonstrado por laudo médico. Nesse contexto, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Do mesmo modo, não há o requisito do grave dano à agravante, pois, caso indeferido o pedido, poderá cobrar do agravado os valores gastos com o serviço de home care prestado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora